Tribunal: TJDFT
Processo: 0742782-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742782-09.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JUSCELINO CABRAL VILARINO JUNIOR AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF DECISÃO 1. O executado agrava (id 52111921) da decisão da 1a Vara Cível do Gama (id 52111923, p. 109-110) que rejeitou a impugnação afeta ao bloqueio de dinheiro encontrado na conta bancária do agravante (R$ 844,68), sob o fundamento de não demonstrada a impenhorabilidade da verba (CPC 833, IV). Alega, em suma, que o numerário constrito é de natureza salarial, pois decorrente de sua atividade como trabalhador autônomo - barbeiro -, cuja renda mensal é de aproximadamente R$ 2.000,00, valor insuficiente para sua subsistência e de sua família, principalmente porque é pai de uma criança de 11 anos. Assinala que a jurisprudência do STJ, embora já tenha relativizada a proteção prevista no CPC 833, IV, não admite a penhora de verba salarial de quem ganha até seis salários-mínimos mensais, caso dos autos. Pede a suspensão da eficácia da decisão a quo, até o julgamento do AGI pela Turma. 2. O bloqueio do dinheiro ocorreu em 07/07/23, na conta corrente do recorrente no Nu Pagamentos S.A (id 52111923, p. 102). O próprio título que aparelha a execução – contrato de prestação de serviços educacionais, firmado em 23/10/17 (id 52111923, págs. 27-30) –, informa que o agravante é cabeleireiro. No pedido de habilitação nos autos formulado pelo recorrente, em 31/01/23, juntou-se declaração de hipossuficiência, bem como declaração de próprio punho (id 52111923, p. 45-46 e 49), em que o agravante afirma que é cabeleireiro e aufere renda mensal média de R$ 2.000,00, e apresentou extratos da sua conta junto ao Nu Pagamentos S.A (id 52111923, p. 50-84). Em princípio, tais elementos apontam que os valores bloqueados são ganhos do agravante como trabalhador autônomo, contexto que recomenda o deferimento da liminar. 3. Posto isso, defiro a liminar para obstar que o agravado levante a verba penhorada, até o julgamento do mérito do AGI pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 18/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator